Tribunal: TJDFT
Processo: 0063657-63.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DESPACHO Ante a recusa dos autores em face da proposta de acordo formulada, suspenda-se o curso processual na forma determinada na decisão de ID 23630494. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46